Tribunal: TJES
Processo: 0000923-48.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000923-48.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORGE CORREIA BARRETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL - PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 215-A DO CP - ABSOLVIÇÃO - PALAVRA DA VÍTIMA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1.
Em crimes como o ora analisado – praticados longe da presença de testemunhas –,
a palavra da vítima ganha uma maior relevância
, desde que corroborada por outros elementos de prova, no caso as declarações da genitora da vítima. 2. Não
crível que a vítima e sua genitora tenha fantasiado ou inventado fatos tão abjetos e desprezíveis
, apenas em razão de uma discussão sobre o valor da faxina, haja vista a gravidade do ato em si; as consequências sociais para a própria vítima e a relação que possuíam com o apelante. 3. Recurso não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000923-48.2021.8.08.0048

APELANTE: JORGE CORREIA BARRETO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JORGE CORREIA BARRETO
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES que o condenou nas sanções do artigo 215-A do CP, à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto.

Em suas razões requer a sua absolvição, alegando insuficiência probatória.

É um breve relatório. Passo a decidir.

Narra a denúncia que em 02/07/2020, por volta de 17hs, a vítima estava realizando serviços de faxina na residência do ora apelante Jorge e quando foi receber sua contraprestação, este lhe pagou a quantia de R$80,00 (oitenta reais), quando deveria lhe pagar R$150,00 (cento e cinquenta reais). Ao reclamar do valor, Jorge questionou se ela queria mais e entrou no quarto, tendo a vítima o seguido, por acreditar que estava indo buscar o restante. No entanto, foi surpreendida com Jorge abaixando a bermuda e a cueca até abaixo do joelho e expondo seu pênis ereto, ocasião em que, em razão do estado de surpresa que a vítima se encontrava, ele chegou a passar a mão em sua na vagina dela, por cima da roupa. Diante disso, a vítima deixou o local correndo, se sentindo horrorizada, enojada e humilhada, se dirigindo para sua residência (próximo à residência do ora denunciado) gritando por ajuda, ocasião em que os vizinhos se reuniram em frente à casa do apelante, sendo acionado o CIODES.

O artigo 215-A do CP
, introduzido pela Lei n.º 13.718/2018, pune a conduta de praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, prevendo a pena de 01 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão, se o ato não constitui crime mais grave.

A
materialidade
está provada pelo Boletim de Ocorrência.

A
autoria
se confirma pela prova produzida na fase inquisitiva e judicial, a despeito da
revelia do apelante.

Este, na fase inquisitiva, disse que a vítima o acusou de assédio
após discussão em torno do valor da faxina
.

No entanto, a sua versão não se sustenta diante do coeso relato da vítima na fase inquisitiva e ratificada na judicial.

A
vítima
afirmou que sempre fazia faxina na casa do apelante e este tinha um comportamento estranho, mas nunca havia feito nada só ficava olhando e vigiando, pois a sua casa fica em frente. Na data fatos disse que sempre recebeu apenas R$ 80,00 (oitenta reais) pela faxina, enquanto sempre recebia R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e, tendo questionado, o apelante a chamou para o quarto para dar o dinheiro e se despiu, abaixando a bermuda e começou a passar as mãos nas partes íntimas da depoente, chegando a segurar o seu braço, mas conseguiu se soltar, saiu correndo e pediu para o marido da enteada do apelante abrir o portão, pedindo ajuda.

Como se sabe, em crimes como o ora analisado – praticados longe da presença de testemunhas –, a palavra da vítima ganha uma maior relevância, desde que corroborada por outros elementos de prova. Nesse contexto, precedente desta Egrégia Câmara, de minha relatoria:

Necessário salientar que em crimes como o ora em análise, geralmente praticados longe da presença de testemunhas, a palavra da vítima ganha um maior relevo, desde que corroborada por outras provas
. (TJES, Classe: Apelação, 050170026988, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)

Corroborando a versão da vítima,
sua genitora
disse que deixou sua filha fazer faxina para o apelante, porque costumava fazer também e que, no dia dos fatos, sua filha chegou correndo desesperada dizendo que o réu tentou jogar ela na cama e passou a mão em suas partes íntimas. Por fim, disse que considerava a família dele como família e ficou decepcionada com a atitude dele e não esperava; mas que sempre que o mesmo vinha com gracinhas com o réu, sempre cortava e dizia que estava ali para fazer a faxina.

Como dito, a palavra da vítima e sua genitora mostram-se coesas e consistentes, não tendo a defesa logrado êxito em desqualifica-la.

Outrossim, não é crível que ambas tenham fantasiado ou inventado fatos tão abjetos e desprezíveis, apenas em razão de uma discussão sobre o valor da faxina, haja vista a gravidade do ato em si; as consequências sociais para a própria vítima e a relação que possuíam com o apelante, pois, além de prestar serviços para o mesmo regularmente eram vizinhos há mais de 10 (dez) anos.

Portanto, demonstrado que o apelante praticou ato atentatório ao pudor com propósito lascivo contra vítima, sem a sua anuência, ao se despir em sua frente e passar a mão em suas partes íntimas,
descabido o pedido absolutório.

Malgrado inexista impugnação específica, registro inexistirem reparos a serem efetivados nos critério adotados pelo Magistrado na dosimetria e individualização da pena.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

4

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.